Tribunal: STF
Processo: Rcl 67753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por MVR Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010867-77.2020.5.15.0044, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Juliane de Araújo Balthazar, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.
 
    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 
 
    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Regional reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição, declarou a invalidade do contrato de corretagem e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.
 
    6. Requerem a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0010867-77.2020.5.15.0044, cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF.
 
    7. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    8. Em 30/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Ressalta que, nos autos de origem, apurou-se que os elementos coligidos nos autos convergem para configuração do vínculo empregatício, estando presentes a não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, conforme se extrai da prova testemunhal, não se tratando a hipótese de terceirização de serviços, na forma da ADPF nº 324/DF (e-doc. 14).
 
    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 23/05/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 1.756, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Juliane de Araújo Balthazar, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “mudou-se” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 1.756, de 2024, referente à citação de Juliane de Araújo Balthazar, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    16. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com os princípios norteadores do processo civil, insculpidos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    20. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    21. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    22. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 5, p. 3-5; grifos e destaques do original):
 

“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO - SALÁRIO - VALE REFEIÇÃO 
O MM. Juízo a quo declarou que houve liame empregatício entre as partes no período de 22.3.2016 a 14.8.2017, na função de corretora de imóveis, com salário mensal de R$ 1.464,53, antes do período de 15.8.2017 a 20.9.2018 já registrado em CTPS na função de atendente comercial IMOB. 
Insiste a reclamada que a reclamante lhe prestou serviços de corretora de imóveis apenas no período de 4.5.2016 a 14.8.2017 e que se tratou de prestação de serviços na forma autônoma. 
Pois bem. 
De acordo com o artigo 3º da CLT, o reconhecimento do vínculo de emprego depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. 
De acordo com o princípio da primazia da realidade, que vigora no direito do trabalho, a realidade fática prevalece sobre qualquer documento formal que eventualmente tenha sido firmado. Diante de tal assertiva, o que interessa é o modo como se deu a prestação do serviço, a forma de remuneração, o controle de horário, a pessoalidade e, acima de tudo, a subordinação, sendo esse o elemento principal na muitas vezes tênue diferenciação entre trabalhador autônomo e empregado. 
Com efeito, tendo a reclamada admitido a prestação de serviços da reclamante como corretora autônoma, atraiu para si o ônus de provar fato impeditivo da formação da relação de emprego (art. 818, II, da CLT). Não se trata, pois, de inversão do ônus da prova, como alega a ré, já que tal encargo lhe incumbia desde o princípio. 
De tal encargo não se desvencilhou a contento, uma vez que os elementos coligidos convergem para a configuração do vínculo. Senão vejamos. 
Em relação à data de início da prestação de serviços, a própria reclamada confirmou na contestação, em mais de uma oportunidade, que isso se deu em 22.3.2016, conforme tese da exordial (fl. 177/178), e somente depois passou a defender a data de 4.5.2016 (fl. 179).
Considerando-se a divergência das alegações da defesa, aliada ao ônus da impugnação específica que recaía sobre a reclamada (art. 341 do CPC), deve prevalecer a tese autoral, como decidido na origem. 
A não eventualidade na prestação de serviços da autora restou incontroversa. 
Havia contraprestação mediante pagamento de comissões sobre venda de imóveis. Presente, pois, a onerosidade. 
Quanto à pessoalidade, também a reputo presente, já que não houve prova satisfatória de que a autora poderia se fazer substituir por terceira pessoa estranha ao quadro de contratados. Além disso, havia escala de plantões e a testemunha Rosalina Maria Pinheiro de Almeida, ouvida no processo n. 0011130-63.2018.5.15.0082, cujo depoimento foi utilizado pela autora como prova emprestada, disse que "não podia mandar outro corretor em seu lugar para trabalhar na MRV" (fl. 755). 
Por fim, quanto à subordinação, evidente a sua existência. A testemunha Rosalina, já mencionada, afirmou que havia cobrança de metas; que havia reuniões e treinamentos, com comparecimento obrigatório; que era necessário dar satisfação ao gerente para deixar o local; e que as escalas de trabalho eram feitas pelo gerente (fls. 755/756). 
A reclamada, por sua vez, utilizou como prova emprestada os depoimentos das testemunhas Petterson Antonio Luizone e Sheila de Abreu Araujo tomados, respectivamente, nos processos 0011735-26.2018.5.15.0044 e 0011070-92.2019.5.15.0070. A testemunha Petterson asseverou que a reclamada fornecia camisetas promocionais, além de guarda-sol, mesa e banner para os corretores que não se ativavam nas lojas (fl. 763). 
As testemunhas patronais, no entanto, prestaram depoimento diferente do da testemunha da autora quanto à existência de metas e possibilidade de substituição por outro corretor. No entanto, ambas as testemunhas ocupavam cargo de gerência na empresa quando foram ouvidas em juízo, motivo pelo qual seus depoimentos devem ser recebidos com reserva. Além do mais, a própria testemunha Sheila havia dito que "não é possível exercer a função de corretor sem cadastro no sistema da empresa" (fl. 765), o que, por si só, enfraquece a tese de que a reclamante pudesse se fazer substituir por pessoa alheia ao quadro da reclamada. 
Importa consignar que a comercialização de imóveis próprios integra o objeto social da reclamada (fl. 570), constituindo atividade finalística, em cuja estrutura os corretores estão intrinsecamente inseridos e, portanto, subordinados juridicamente.
Portanto, fica evidente que a reclamante não executava suas tarefas de modo independente e sem subordinação, mas, ao contrário, estava inserida na estrutura organizacional da reclamada e subordinada às condições por ela ditadas. A bem da verdade, não passou a reclamante de mera vendedora (nem sequer estava regularmente inscrita no CRECI à época da contratação), subordinada a escalas de trabalho, a percentual de comissão e às determinações gerenciais quanto à abordagem e técnica de vendas dos imóveis comercializados. 
Logo, o reconhecimento do vínculo empregatício é medida que se impõe. 
No que tange ao valor fixado à remuneração, mantenho a. r. sentença por seus próprios fundamentos (fl. 793):
(...)
Por fim, tendo em vista o reconhecimento do vínculo empregatício, a reclamante faz jus aos direitos previstos nas normas coletivas da categoria profissional, o que abrange o vale refeição. 
Nada a reparar, portanto. (...)”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator